Tribunal: CARF
Processo: 10280.720665/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720665/2011-59
ACÓRDÃO
1004-000.297 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IACAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTOS POSTERIORES À LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
CONFIRMAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Os pagamentos realizados após a lavratura do auto de infração não têm o
condão de cancelar os lançamentos, pelo contrário, os confirmam,
devendo os respectivos valores serem posteriormente alocados aos
débitos lançados pela unidade local.
RECOLHIMENTOS ANTERIORES AO LANÇAMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM A MATÉRIA TRIBUTÁVEL LANÇADA.
Recolhimentos
anteriores
ao
lançamento
somente
podem
ser
considerados para fins de dedução no lançamento se comprovadamente
vinculados às bases de cálculo objeto da autuação fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.297 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720665/2011-59
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 311/323) interposto em face do v. acórdão de
fls. 290/299, que julgou procedente em parte a impugnação de fls. 218/231, retificando o crédito
tributário lançado.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Tratam-se de Autos de Infração lavrados pela fiscalização em 10/03/2011 e
levados à ciência do sujeito passivo em 17/03/2011 (ciência postal às fls. 217), para a
cobrança do Imposto sobre a Renda Da Pessoa Jurídica – IRPJ e reflexos (PIS, CSLL e
COFINS).
No Relatório de Fiscalização (fls. 139/144), a fiscalização relata que:
As irregularidades por mim apuradas, na auditoria fiscal, foram essas:
1 - OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE
O contribuinte apresentou mapa evidenciando as compras e as vendas de veículos
usados realizadas pela empresa. Essas operações estão respaldadas com notas
fiscais de entrada e saída. Houve, ainda, o registro nos livros de entrada e saída
de mercadorias.
A Lei n° 9.716/98 (regulada pela Instrução Normativa SRF n° 152/98) estabeleceu
um mecanismo diferenciado de tributação das receitas auferidas na venda de
veículos usados, por pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado
em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores: as
operações de venda de veículos usados podem ser equiparadas, para efeitos
tributários, como operação de consignação.
(...)
Em relação à contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS, essa matéria encontra-se
normatizada por meio da IN SRF n° 247/2002. As empresas revendedoras de
veículos usados computam, na determinação da base de cálculo, a diferença entre
o valor pelo qual o veiculo usado foi alienado e o seu custo de aquisição. Ou seja,
a base de cálculo tributável será somente essa 'diferença', nos moldes aplicáveis
às operações de consignação.
(...)
Em decorrência dessa equiparação, os percentuais de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) não
são observados; aplica-se o percentual de 32% para determinação da base de
cálculo presumida.
2 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Dos valores listados para comprovação, a empresa logrou justificar a existência
de inúmeros cheques devolvidos, a transferência para conta corrente de
aplicações financeiras, receitas da revenda de veículos usados, além de
remuneração pela prestação de serviços para instituições financeiras. Houve, pois,
a comprovação de parte dos créditos bancários, conforme demonstrado nos
Anexos 3 e 4.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.297 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720665/2011-59
3
Para cálculo do Lucro Presumido aplicou-se, sobre a receita bruta apurada a cada
trimestre, isto é, os depósitos bancários não comprovados, o percentual de 8%,
fixado no art. 15 da lei 9.249/95 (venda de mercadorias).
(...)
3 - OMISSÃO DE RECEITAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Outrossim, a fiscalizada
efetuou serviços às seguintes instituições financeiras: bancos Itaú, Safra,
Santander e Finasa. Pelos serviços prestados, recebeu comissões. Dos valores
recebidos, houve retenção de imposto de renda na fonte (alíquota de retenção
1,5%, considerado como antecipação do devido no trimestre).
Por se tratar de receitas de prestação de serviços, o lucro foi presumido à alíquota
de 32%, consoante determina o art. 15 da Lei n°. 9.249/95. O IRRF foi
devidamente considerado na apuração do IRPJ devido.
A Autoridade Fiscal confecciona tabela com a relação de cheques devolvidos
(ANEXO 1 às fls. 148/152), com os créditos provenientes de aplicações financeiras (Anexo
2 às fls. 145/147), dos depósitos bancários não comprovados do banco Bradesco (Anexo 3
às fls. 153/166) e do banco HSBC (Anexo 4 às fls. 167/174).
Da Impugnação
Em 11/04/2011, portanto, tempestivamente, a empresa apresentou impugnação,
contendo em síntese as seguintes alegações:
- Aduz a impugnação em caráter parcial, dado o reconhecimento e recolhimento,
em quota única, dos valores considerados devidos, questionando o saldo de R$ 148.206,
65 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e seis reais e sessenta e cinco centavos).
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR OS MESES DE JAN. E FEV. DE 2006 -
Lançamento por homologação -Apuração mensal do PIS e da COFINS - Existência de
Declaração e Pagamento Antecipado.
- No caso específico, a empresa cumpriu sua obrigação legal de declarar e
apresentou declaração de rendimentos tempestivamente, recolhendo tributos mediante
antecipação de pagamento e retenção, conforme atestado pela própria fiscalização e
pelos guias de recolhimento anexos, bem como pela sua declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (DOC 09 anexo), gerando tributos recolhidos antecipadamente, inclusive
mediante retenção tributária, também consideradas. A situação afigura-se àquela em que
o contribuinte apura o valor do tributo a recolher, antecipa-o, no entanto, o valor
declarado foi considerado menor do àquele que deveria ter sido apurado e recolhido.
Neste caso deve a Autoridade Pública, dentro do prazo do art. 150, parágrafo 4°, do CTN
rever a atividade exercida pelo contribuinte e efetuar o lançamento de ofício do saldo não
recolhido, desde que não comprovada à existência de dolo, fraude ou simulação, fato,
aliás, sequer cogitado nos autos em face das presunções constituídas e da não elevação da
multa punitiva.
- Como o lançamento é datado de março de 2011, requer a declaração de
nulidade da autuação, por vício material de caducidade do direito de constituir o crédito
tributário pelo lançamento de todo e qualquer tributo lançado anteriormente a março de
2006.
- Abaixo, o espelho dos valores que devem ser desonerados do contribuinte
relativamente aos meses de janeiro e fevereiro de 2006:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.297 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720665/2011-59
4

EXCLUSÕES NÃO CONSIDERADAS PELA FISCALIZAÇÃO RELATIVAS A MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA.
- 04 (quatro) valores não foram excluídos do referido levantamento e foram
considerados indevidamente como receita omitida. Tratam-se dos depósitos ocorridos,
sendo:
1) Depósito feito no Banco Bradesco no dia 24/02/2006, no valor de R$
329.364,38;
2) Débito
erroneamente considerado como crédito pela fiscalização,
supostamente creditado no Banco Bradesco no dia 02/03/06, atinente ao cheque
0000093, no valor de R$ 4.999.00;
3) Depósitos feitos no Banco Bradesco nos dias 01/03/2006, 03/03/2006 e
7/03/2006, nos valores de R$ 5.744,00, R$ 5.238,00 e R$ 2.835,00 respectivamente,
4) R$ 20.611,01, relativos a omissão de receita bruta advinda da prestação de
serviços - recebimento de comissões.
- No que tange ao item 01, a fiscalização considerou receita omitida um depósito
de cheque no valor de R$ 329.364,38, no entanto, não atentou que o referido cheque foi
devolvido duas vezes. Anexo, cópia do extrato apresentando referido histórico. Assim, tal
valor deve ser excluído quando da determinação da base de cálculo dos tributos lançados.
- No tocante ao item 2, o equívoco cometido pela fiscalização foi o de considerar
crédito o valor de R$ 4.999,00. Em realidade, o valor saiu da conta do contribuinte. O
extrato bancário anexado aos autos comprova o débito efetuado e não crédito recebido,
devendo este valor ser desonerado da base de cálculo dos tributos cobrados.
- No tocante ao item 03, ficou identificado que os respectivos valores não foram
excluídos da base de cálculo da exação atinentes a movimentação bancária. Trata-se de
valores advindos de vendas recebidas, tal qual descrito no RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO
DE VENDAS E RECEBIMENTOS (DOC. 05), cujo documento, recebido pela fiscalização foi
legitimado pela apresentação das respectivas notas fiscais. No caso específico, os valores
estão espelhados na nota fiscal n° 244, no valor total de R$ 13.817,00, anteriormente
apresentados a fiscalização e novamente anexados nestes autos, igualmente devem ser
excluídos da base de cálculo desta tributação.
- Em relação ao item 04, omissão de receita bruta advinda da prestação de
serviços - recebimento de comissões, a fiscalização fez incidir a tributação tendo como
base de cálculo o valor de RS 20.611,01, relativo ao mês de outubro de 2006. No entanto,
o relatório de comissões recebidas (DOC 06) apresenta os seguintes valores creditados no
Banco HSBC:
a) RS 2.154,24 - fonte pagadora HSBC em 05/10/2006;
b) RS 3.085,50 - fonte pagadora HSBC em 10/10/2006;
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.297 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720665/2011-59
5
c) RS 2.553,12 - fonte pagadora ITAÚ em 18/10/2006;
d) RS 1.172,55 - fonte pagadora ITAÚ em 25/10/2006;
- A somatória dos valores recebidos chega a R$ 8.965,41, apontando uma
diferença de base de cálculo a maior de R$ 11.645.60, sendo que esta diferença deve ser
retirada da base de cálculo da tributação.
TRIBUTOS PAGOS REGULARMENTE E NÃO CONSIDERADOS NO AUTO DE
INFRAÇÃO - Darfs de recolhimentos não considerados.
- Em seus trabalhos, a fiscalização considerou os recolhimentos declarados e
pagos pela empresa, devidamente demonstrados nas respectivas guias Darfs, no entanto,
relativos aos meses de 2006, algumas guias foram desconsideradas. São elas atinentes a
CSLL, ao PIS e a COFINS e evidenciam o equívoco de levantamento que chega ao valor
principal total de R$ 3.064.93, sendo:
a) CSLL no valor de RS 666,25, relativo ao 2a Trimestre de 2006;
b) PIS no valor de RS 427,03, relativo aos meses de março a dezembro de 2006,
sendo; RS 38,28; RS 24,51; RS 20,62; RS 23,63; R$ 77,47; RS 63,08; RS 14,13; RS 75,35; RS
34,74 e RS 55,22, respectivamente;
c) COFINS no valor RS 1.971,65, relativo aos meses de março a dezembro de
2006, sendo; RS 176,69; R$ 112,75; RS 95,21; RS 109,07; RS 357,58; RS 291,16; RS 66,21;
RS 347,78; RS 160,32 e RS 254,88, respectivamente.
Requer, ao final, sejam desconstituídos os créditos lançados que constituíram a
formalização do Auto, para que, no mérito, exima a impugnante do pagamento do
pretenso crédito, tudo em conformidade com o DIREITO e os critérios de JUSTIÇA FISCAL.
Protesta pela produção de todos os meios de provas admitidas em processo
administrativo fiscal, notadamente perícias, diligências e apresentação de novos
documentos, se necessário for.
3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. PAGAMENTO.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quando houver pagamento
antecipado, ainda que parcial, conta-se o prazo decadencial de 5 (cinco) anos a partir da
ocorrência do fato gerador.
PROVAS. VERDADE MATERIAL.
Em sendo juntados na peça impugnatória documentos hábeis e suficientes a contrapor o
lançamento fiscal, deve o mesmo ser retificado em observância ao princípio da verdade
material.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4.Em suma, a decisão de piso deu provimento à impugnação em relação à
decadência de PIS e COFINS dos meses de janeiro e fevereiro de 2006, bem como reconheceu
alguns erros materiais na apuração da base de cálculo.
5.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, instruído com os
documentos de fls. 325/328 (Redarf’s) e 329/353 (Darf’s), com base nos argumentos assim
sintetizados:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.297 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720665/2011-59
6
 Não reconhecimento de valores recolhidos antes e após a lavratura dos
autos de infração.
 Erro material na apuração da base de cálculo (março/2006).
 Quitação total do débito.
6.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Conforme se depreende do Relatório de Fiscalização de fls. 139/144, trata-se de
autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos ao ano-calendário de 2006. Primeiramente,
foi identificada omissão de receitas da atividade principal da empresa, que consiste na compra e
venda de veículos usados. A Recorrente apresentou mapas, notas fiscais de entrada e saída, e
registros nos livros fiscais dessas operações. Contudo, não aplicou o regime tributário diferenciado
previsto na Lei no 9.716, de 1998 e regulamentado pela Instrução Normativa SRF no 152, do
mesmo ano, que permitem que empresas com o objeto social de compra e venda de veículos
automotores equiparem, para fins tributários, as vendas de veículos usados adquiridos para
revenda ou recebidos como parte do pagamento de veículos novos ou usados a operações de
consignação.
9.De acordo com a Lei no 9.716, de 1998, esses veículos usados deveriam ser objeto
de Nota Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao regime
fiscal aplicável às operações de consignação. A Instrução Normativa SRF no 152, de 1998 detalha
que, nessas operações, o valor a ser computado para a determinação mensal das bases de cálculo
do IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS é a diferença entre o valor de alienação constante da nota fiscal
de venda e o custo de aquisição constante da nota fiscal de entrada.
10.A fiscalização apurou que, em decorrência da não aplicação desse regime
específico, os percentuais de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) para determinação da base de cálculo
presumida não deveriam ser observados. Em vez disso, aplicou-se o percentual de 32%, como se a
atividade fosse de venda de mercadorias, uma vez que, ao equiparar a venda de veículos usados à
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.297 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720665/2011-59
7
consignação, o percentual de 32% deve incidir sobre a diferença entre o valor da venda e o da
aquisição, assemelhando essa atividade à intermediação de negócio.
11.Por fim, a fiscalização apurou a omissão de receitas provenientes da prestação
de serviços. Verificou-se que a empresa prestou serviços a diversas instituições financeiras, como
bancos Itaú, Safra, Santander e Finasa, recebendo comissões por esses serviços. Sobre os valores
recebidos, houve retenção de imposto de renda na fonte (IRRF) à alíquota de 1,5%, considerado
como antecipação do imposto devido no trimestre. Por se tratar de receitas de prestação de
serviços, o lucro foi presumido à alíquota de 32%, conforme o art. 15 da Lei no 9.249, de 1995. O
IRRF retido na fonte foi devidamente considerado na apuração do IRPJ devido.
NÃO RECONHECIMENTO DE VALORES RECOLHIDOS
12.A Recorrente afirma que recolheu R$ 336.682,16 em tributos (IRPJ R$ 93.642,50,
PIS R$ 31.878,42, CSLL R$ 64.602,26 e COFINS R$ 146.558,97) após a lavratura dos autos de
infração, mas que estes valores não foram abatidos do montante cobrado. Informa que os Darf’s
foram pagos com referência ao número do auto de infração e não ao processo administrativo,
razão pela qual protocolou pedidos de retificação (REDARF) em 31.08.2018. Argumenta que tem
direito à retificação conforme o art. 13 da Instrução Normativa no 672, de 2006.
13.Sustenta, ainda, que alguns pagamentos realizados antes da lavratura dos autos
de infração foram desconsiderados pela fiscalização, a saber:
 CSLL no valor de R$ 666,25 (2o trimestre/2006)
 PIS no valor de R$ 427,03 (março a dezembro/2006)
 COFINS no valor de R$ 1.971,65 (março a dezembro/2006)
14.Estes valores, somados à multa moratória e juros, totalizariam R$ 7.055,16
cobrados indevidamente.
15.Quanto à CSLL (R$ 666,25), afirma que foram pesquisados pagamentos apenas
até junho/2006, quando o pagamento foi realizado em julho/2006, ainda dentro do prazo de
vencimento.
16.Quanto ao PIS e à COFINS, contesta a afirmação da decisão recorrida de que os
valores já teriam sido considerados, solicitando que a Receita Federal demonstre o alegado
batimento DCTF x Recolhimentos.
17.Pois bem, quanto aos pagamentos realizados após a lavratura do auto de
infração, saliente-se que estes não têm o condão de cancelar os lançamentos, pelo contrário,
antes os confirmam, devendo os respectivos valores serem posteriormente alocados aos débitos
lançados pela unidade local.
18.No mais, verifica-se que, na impugnação de fls. 218/231, a ora Recorrente alegou
que a fiscalização desconsiderou recolhimentos então já realizados (CSLL no valor de R$ 666,25,
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.297 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720665/2011-59
8
PIS no valor de R$ 427,03 e COFINS no valor de R$ 1.971,65). Sobre esse ponto, assim se
pronunciou a decisão recorrida:
A contribuinte ainda alega a existência de guias de recolhimento que não foram
consideradas quando do lançamento pela Autoridade Fiscal, atinentes a CSLL (no valor de
RS 666,25, relativo ao 2a Trimestre de 2006), ao PIS e a COFINS relativas aos meses de
março a dezembro de 2006, juntando aos autos os respectivos DARF’s.
No entanto, quanto ao DARF de CSLL, código de receita 6012 às fls. 243, o mesmo
não foi encontrado nos sistemas informatizados da Receita Federal (SIEF – Consulta
documento de arrecadação – pagos), conforme tela abaixo, não havendo como considerar
tal recolhimento.

Também quanto às guias de PIS e COFINS, as mesmas já foram utilizadas quando
do batimento DCTF x Recolhimentos, por meio da FISCEL (fiscalização eletrônica),
consoante consulta ao SIEF, não cabendo, portanto, um novo aproveitamento.
19.De fato, conforme se verifica no “print” da tela do Sistema Integrado de
Informações Econômico-Fiscais (SIEF) colacionado pela decisão a quo, a pesquisa de pagamentos
foi feita apenas até a data 30.06.2006, quando o alegado recolhimento de CSLL (R$ 666,25)
ocorreu posteriormente, em 31.07.2006 (fls. 243 e 333):

20.Já os comprovantes de recolhimento de PIS, no valor total de R$ 427,03 (março a
dezembro/2006), e de COFINS, no valor total de R$ 1.971,65 (março a dezembro/2006), estão
encartados às fls. 244/253 e 334/353, a saber:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.297 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720665/2011-59
9
PIS (código 8109):
R$ 38,28 (fls. 244 e 334)
R$ 24,51 (fls. 244 e 335)
R$ 20,62 (fls. 245 e 336)
R$ 23,63 (fls. 245 e 337)
R$ 77,47 (fls. 246 e 338)
R$ 63,08 (fls. 246 e 339)
R$ 14,13 (fls. 247 e 340)
R$ 75,35 (fls. 247 e 341)
R$ 34,74 (fls. 248 e 342)
R$ 55,22 (fls. 248 e 343)
COFINS (código 2172):
R$ 176,69 (fls. 249 e 344)
R$ 112,75 (fls. 249 e 345)
R$ 95,21 (fls. 250 e 346)
R$ 109,07 (fls. 250 e 347)
R$ 357,58 (fls. 251 e 348)
R$ 291,16 (fls. 251 e 349)
R$ 66,21 (fls. 252 e 350)
R$ 347,78 (fls. 252 e 351)
R$ 160,32 (fls. 253 e 352)
R$ 254,88 (fls. 253 e 353)
21.Sucede, todavia, que é intuitivo considerar que os mencionados recolhimentos
de PIS e COFINS se referem às demais receitas reconhecidas e oferecidas à tributação pela
Recorrente, e não às que constituem o objeto da autuação.
22.Assim, os propagados recolhimentos não dialogam com as bases de cálculo que
compõem o cerne das acusações fiscais (omissão de receitas decorrente de depósitos bancários
cuja origem não foi comprovada; omissão de receitas de prestação de serviços; e omissão de
receitas na revenda de veículos usados), de modo a não comportarem abatimento nos respectivos
lançamentos.
23.Essa conclusão alinha-se à pesquisa realizada pelo órgão julgador de 1o grau no
Sistema Integrado de Informações Econômico-Fiscais (SIEF) quanto ao PIS e COFINS, no sentido de
que “as mesmas [guias] já foram utilizadas quando do batimento DCTF x Recolhimentos, por meio
da FISCEL (fiscalização eletrônica)”.
24.Além disso, ainda que a mesma inferência não se aplique ao recolhimento de
CSLL (R$ 666,25), não há como se chancelar o abatimento pleiteado pela Recorrente uma vez que
não é possível afirmar que a pesquisa da DRJ tenha se limitado à arrecadação até 30.06.2006,
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.297 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720665/2011-59
10
principalmente considerando que a contribuinte não apresentou DCTF e apresentou DIPJ com
informações sumárias que foram, inclusive, desconsideras pela autoridade fiscal.
25.Destarte, não há como serem acolhidas as razões recursais no ponto em
questão.
ERRO MATERIAL NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (MARÇO/2006)
26.A Recorrente denuncia uma contradição na decisão recorrida, que entende
configurar erro que teria impactado a base de cálculo de todos os tributos lançados (IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS) no mês de março de 2006, a saber:

Na página 8 do Acórdão, foi estabelecida como base de cálculo o valor de R$
308.018,27.

Na página 9, ao elaborar a planilha de débitos, utilizou erroneamente o valor
de R$ 313.603,05.
27.Para demonstrar o suposto equívoco, transcreve o seguinte excerto do decisum:
“Assim, considerando os itens 2 e 3 acima, quanto aos depósitos bancários de origem não
comprovada, devem ser excluídos no mês de março/06, os seguintes valores da base de
cálculo: 323.997,27(vls não comprov) - 4999,00 = 319.000, 27 – (5.744,00 +5.238,00) =
308.018,27.”
28.Entretanto, o mencionado valor de R$ 323.997,27 é parcial, referindo-se apenas
à base de cálculo inerente à omissão de receitas decorrente de depósitos bancários cuja origem
não foi comprovada. O valor total da base de cálculo do período (março/2006) agrega também os
valores de R$ 4.384,78 (receita de prestação de serviços) e R$ 1.200,00 (revenda de veículos
usados), totalizando R$ 329.582,05. Confira-se, a título exemplificativo, a apuração do PIS
constante do auto de infração de fls. 175/216:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.297 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720665/2011-59
11

[...]

[...]

[...]
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.297 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720665/2011-59
12

29.Desse modo, tomando-se o valor total de R$ 329.582,05 lançado no auto de
infração e dele diminuindo os valores excluídos pela decisão recorrida (R$ 4.999,00, R$ 5.744,00 e
R$ 5.238,00), chega-se ao montante de R$ 313.601,05, constante do quadro demonstrativo
ostentado às fls. 09 da decisão recorrida (fls. 298 dos autos):

30.Conseguintemtente, não se vislumbra a ocorrência do erro alardeado pela
Recorrente.
QUITAÇÃO TOTAL DO DÉBITO
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.297 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720665/2011-59
13
31.Neste tópico, defende a Recorrente que, do valor total autuado (R$ 553.460,93),
reconheceu como devido R$ 405.254,28, tendo recolhido R$ 336.682,16 (valor já com a redução
de 50% da multa por pagamento antecipado). O restante (R$ 148.206,65) foi objeto de
impugnação.
32.Nessa ordem de ideias, argumenta que, considerando os valores pagos e os
valores que foram reconhecidos como indevidos pela própria decisão recorrida, não deveria restar
saldo a pagar, exceto o valor de R$ 3.064,93 (tributos regularmente pagos antes da autuação), que
teria sido indevidamente indeferido. Assim, entende que o saldo de R$ 194.978,52 mantido é
incompatível com o valor efetivamente indeferido na impugnação (R$ 3.064,93).
33.Ora, as ponderações do sujeito passivo são manifestamente especulativas e
deturpam a ratio decidendi do acórdão guerreado na medida em que, ao suporem que “os únicos
pedidos indeferidos foram: 1-Exclusão do valor de R$ 2.835,00 por entender que este já não
compunha a base de cálculo, fls. 8, portanto, não tendo que se falar em exclusão do que na
verdade não fazia parte da base de cálculo; 2- Reconhecimento de valores recolhidos a título de PIS
e a COFINS, que totalizavam o valor de R$ 3.064,93”, acabam por subverter e inverter a
construção lógica do julgado, que deu parcial provimento à impugnação para excluir determinados
valores tidos por indevidos e não o inverso.
34.Em remate, relembre-se que os pagamentos realizados após a lavratura do auto
de infração não implicam no cancelamento dos lançamentos, antes os confirmam, permitindo que
os respectivos valores sejam, a posteriori, vinculados aos débitos lançados pela unidade local.
CONCLUSÃO
35.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 368
DF CARF MF
Original